Tribunal: TJES
Processo: 5019996-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019996-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRAJA PAULO REZENDE ANDRADE

APELADO: JOAO LUIZ BREDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Irajá Paulo Rezende Andrade, posteriormente habilitado nos autos pelo Espólio, contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico ajuizada em face de João Luiz Breda, Cícero Quedevez Grobério e Tiago Marchesini de Vasconcelos, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, por inexistência de vício de consentimento e pela irrelevância da ausência de advogado no momento da celebração de acordo extrajudicial posteriormente homologado judicialmente. O apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa e
error in judicando
quanto à validade do negócio jurídico celebrado em condições de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do feito e de oportunidade para produção de prova oral, especialmente diante da controvérsia sobre vício de consentimento; (ii) avaliar se a sentença é nula por configurar decisão surpresa, proferida sem prévia intimação das partes acerca do julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão saneadora, aliada à não abertura de prazo para especificação e produção de provas, configura cerceamento de defesa, quando a matéria controvertida — como o vício de consentimento — exige dilação probatória para sua adequada apreciação e a parte formulou pedido genérico de depoimento pessoal na inicial.

4. Deve ser anulada a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas sem oportunizar às partes a sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa a ausência de saneamento do feito e de oportunidade para produção de prova oral em ação anulatória fundada em alegado vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 103, 355, I, 487, I, e 691.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000037-37.2021.8.08.0056, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 02.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002202-31.2022.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 26.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003212-43.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

De início, na forma do art. 691 do CPC, admito a habilitação, nos autos, do
ESPÓLIO DE IRAJÁ PAULO REZENDE ANDRADE
, diante do falecimento da parte autora, ora apelante, comprovado nos autos (id. 9105192), não tendo havido, ademais, qualquer impugnação ao pedido habilitatório que fora formulado pela inventariante
EGLE DALLA REZENDE ANDRADE ROSETTI
, com amparo na escritura de inventariança contida no id. 9940978, firmada pela viúva meeira e pelos herdeiros do falecido.

Feito este esclarecimento, rememoro que, como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
IRAJÁ PAULO REZENDE ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação anulatória
ajuizada em face de
JOÃO LUIZ BREDA, CÍCERO QUEDEVEZ GROBÉRIO e TIAGO MARCHESINI DE VASCONCELOS
, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que não restou comprovado o vício de consentimento na pactuação do acordo extrajudicial e de que a ausência de representação técnica, por advogado, no momento da celebração do acordo não impede a cobrança de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral requerida na inicial, fundamentando a improcedência justamente na ausência de provas; (ii) a sentença configura decisão surpresa, uma vez que não foi precedida de intimação das partes para manifestação sobre eventual julgamento antecipado, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC; (iii) a decisão de mérito incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado, supostamente viciado por erro substancial, diante das condições pessoais do apelante, idoso, com saúde debilitada e desassistido de advogado à época da assinatura; (iv) a homologação judicial do acordo seria nula, pois não havia representação processual válida do apelante no momento da formalização, contrariando o disposto no art. 103 do CPC.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
, incorrendo o Juízo
a quo
em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente o feito, sem prévio saneamento do feito e sem oportunizar à parte autora a especificação das provas a produzir, mesmo após o protesto genérico de produção de prova testemunhal e de colheita do depoimento pessoal dos réus formulado na petição inicial.

Não se ignora que ao órgão julgador é lícito o julgamento antecipado da lide, quando o feito estiver pronto para o seu deslinde (art. 355, do CPC), e que o juiz deve velar pela célere solução das lides, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias.

Ocorre que, no caso em tela, considerando-se que a principal causa de pedir da ação anulatória consiste na existência de vício de consentimento na compreensão da extensão e das consequências do acordo extrajudicial pactuado e homologado judicialmente, reputo que o saneamento do feito e a oportunização de especificação e produção de provas se mostrava medida adequada à luz do devido processo legal.

Sobretudo porque o apelante alega ter sido induzido, em situação de vulnerabilidade de saúde e sem representação técnica, a assinar
um termo
de acordo que lhe foi prejudicial e avolumou o seu débito
, sob o argumento de mera formalidade
para encerramento de processo cuja dívida já estaria
integralmente quitada junto ao credor - de modo que
a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal dos réus - que participaram da assinatura do acordo - parece ostentar relevância na elucidação das circunstâncias subjetivas e fáticas aludidas.

Vale notar, inclusive, que um dos fundamentos centrais da r. sentença é a ausência de prova do vício de consentimento, apesar de o Juízo
a quo
não ter oportunizado, como dito, a especificação e a produção de provas pelas partes.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício é firme em reconhecer a nulidade da sentença que julga improcedente pedido por ausência de provas, sem assegurar às partes a adequada instrução processual, notadamente quando a matéria fática controvertida demanda dilação probatória. Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AVAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA DE FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – Depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do NCPC. 2 -
Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida
. 3 -
Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal
. 4 –
Embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de vício de consentimento na assinatura do contrato pela apelante como avalista é matéria controvertida nos autos, e não tendo sido reconhecido na r. sentença os efeitos da revelia em seu benefício, deve ser oportunizada a produção de provas pela requerente, sendo nula a decisão que julga improcedente a ação em razão da ausência de substrato probatórios a sustentar suas alegações
. 5 – Não obstante tenha fundamentado sua sentença na ausência de provas suficientes à comprovação das alegações da ora apelante e sem que fossem reconhecidos os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante previsto no art. 355 incisos I e II do CPC, o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas. 6 - Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. 7 – Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 02/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000037-37.2021.8.08.0056, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento do magistrado que indefere a produção das provas pleiteadas pelo autor e, em seguida, julga antecipadamente a lide concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito alegado na inicial não foram comprovados
. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 26/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002202-31.2022.8.08.0021, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Assiste razão ao apelante em sua alegação de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a fase probatória, sequer cuidando o julgador de intimar as partes para indicar o interesse na sua produção
. 2 –
O autor pleiteou a produção de provas na peça de ingresso e o julgador a quo proferiu diretamente a sentença, sem sanear o feito e indeferir a produção de prova pleiteada, ou mesmo intimar as partes da realização do julgamento antecipado
. 3 - Apelação conhecida e provida. (Data: 11/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003212-43.2022.8.08.0011, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Maria de Jesus Faria Fraga contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Lucas da Silva Peçanha Fraga. A apelante alega a inexequibilidade do título executivo, cerceamento de defesa e vícios no consentimento relacionados ao contrato de confissão de dívida, sustentando, ainda, ausência de intimação adequada e falta de oportunidade para produção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de intimação deficiente e ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) avaliar a validade da sentença que considerou o título executivo apto à execução sem a análise das alegações da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados pelo apelado caracteriza vício processual, impedindo o contraditório efetivo e configurando cerceamento de defesa. A falta de saneamento do processo e a não abertura de oportunidade para produção de provas inviabilizam a comprovação dos alegados vícios de consentimento, essenciais para a defesa da apelante
. Nos embargos à execução, a parte embargante tem o direito de suscitar todas as matérias de defesa cabíveis em processo de conhecimento, conforme art. 917, VI, do CPC, impondo-se garantir-lhe pleno contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O cerceamento de defesa é caracterizado pela ausência de intimação adequada e pela supressão da oportunidade para produção de provas relevantes à análise do mérito. A nulidade da sentença deve ser reconhecida quando constatada a violação ao contraditório e à ampla defesa, essenciais à formação do convencimento judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, VI, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (Data: 27/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006633-75.2021.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse cenário, a ausência de decisão saneadora e a inobservância do direito à produção de prova inviabilizaram o exercício pleno do contraditório e da produção de provas pela parte autora, impondo-se a anulação da r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja saneado o feito e oportunizado às partes a produção de provas pertinentes, especialmente quanto à alegação de vício de consentimento na celebração do termo de acordo extrajudicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.